Tribunal: TJDFT
Processo: 0705694-50.2022.8.07.0006
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0705694-50.2022.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: FRANCISCA CLAUDIA DA SILVA SOUSA D E C I S Ã O ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS, representada por CM Capital Markets Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda, pretende o ingresso na demanda em substituição processual do BANCO PAN S/A. Isso em razão da Cessão de Direitos Creditórios (IDs 43551959 e 43551960, Pág. 18 - n. 5937) decorrente da Cédula de Crédito Bancário celebrada entre a citada instituição financeira, parte apelante, e a apelada, FRANCISCA CLAUDIA DA SILVA SOUSA, CPF: 539.119.621-34, para financiamento de veículo, com alienação fiduciária (ID 40169277). Em verdade, a referida cessão fiduciária de direitos sobre coisa móvel não constitui direito alheio em nome próprio a ser exigido em substituição processual na modalidade de assistência litisconsorcial, como disposto no parágrafo único do art. 18 do CPC. O referido pacto possui a natureza jurídica da propriedade fiduciária (AgInt nos EDcl no REsp 1765105/MS, Terceira Turma, Rel.: Min. Marco Aurélio, DJe 24/4/2020). Logo, o ingresso na lide do cessionário, ora peticionante, seria em sucessão processual, o que exige o consentimento da parte contrária ou na modalidade de assistente litisconsorcial do cedente, nos termos do art. 109, §§ 1o e 2o, respectivamente, do CPC. Ainda que considerada a última hipótese, tenho que o pedido não merece deferimento, por ausência de interesse processual. A ação de busca e apreensão foi extinta, sem exame do mérito, por abandono da causa (ID 40169296). Esse entendimento foi corroborado no julgamento da apelação, conforme Acórdão n. 1650635 (ID 42314838). Assim, o processo retornará à primeira instância, para serem adotadas as providências cabíveis ao seu arquivamento. Nesse contexto, o direito vinculado à Cédula de Crédito Bancário e, consequentemente, ao veículo alienado fiduciariamente deverá ser buscado em nova ação. Nessa oportunidade, o peticionante poderá pleitear o que entender de direito sobre a cessão fiduciária decorrente do contrato originariamente firmado entre o banco apelante e a devedora, ora apelada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de substituição processual. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator